Tribunal: CARF
Processo: 18471.001539/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/1999
REINÍCIO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REALIZAÇÃO DE NOVO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CRPS) ANULANDO A DECISÃO LÁ RECORRIDA.
É descabido afirmar que tenha ocorrido novo lançamento na hipótese de realização de diligência, no prestador de serviços, realizada por determinação de decisão do CRPS, que, ao mesmo tempo, anula a decisão-notificação de primeira instância, e não o lançamento em si.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18471.001539/2008-61
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.031 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1999 A 31/01/1999
REINÍCIO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REALIZAÇÃO
DE NOVO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO
DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CRPS) ANULANDO A
DECISÃO LÁ RECORRIDA.
É descabido afirmar que tenha ocorrido novo lançamento na hipótese de
realização de diligência, no prestador de serviços, realizada por determinação
de decisão do CRPS, que, ao mesmo tempo, anula a decisão-notificação de
primeira instância, e não o lançamento em si.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 2301-006.815, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara da
2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: reinício do contencioso administrativo
haja vista alegado vício material no lançamento e decadência. Segue a ementa e o registro da
decisão nos pontos que interessam:
NULIDADE. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Pelo exame dos autos não restou configurada ofensa à coisa julgada administrativa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001539/2008-61
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.031 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001539/2008-61

CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
A colocação de trabalhadores à disposição do contratante, para a execução de serviços
contínuos, em suas dependências, caracteriza cessão de mão de obra.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo ser exigido o
total do crédito constituído da empresa contratante, sem que haja apuração prévia no
prestador de serviços - artigo 31 da Lei no 8.212/1991 e artigo 42 do Decreto no
2.173/1997, c/c artigo 124, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e Enunciado
30 do CRPS.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são prescindíveis
à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da contribuinte
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de
nulidade, vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal (relatora), Wesley Rocha e
Juliana Marteli Fais Feriato, que a acataram; por unanimidade, rejeitar o pedido de
diligência. No mérito, por maioria de votos, por negar provimento ao recurso, vencidos
os conselheiros Fernanda Melo Leal (relatora) e Wesley Rocha, que deram provimento.
Designada para fazer o voto vencedor a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
No ponto em que reside a controvérsia, a decisão recorrida entendeu que a decisão
do CRPS teria sido clara ao anular a Decisão-Notificação, e não o próprio lançamento; que o
próprio relator daquele Conselho não contestou o lançamento; que inexistiu vício material no
lançamento.
Neste tocante, em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente afirma que,
conforme paradigma consubstanciado no acórdão 2201-004.597, a decisão do CRPS, na
realidade, anulou o lançamento por vício material, já que haveria necessidade de produção de
novo procedimento administrativo para a constituição do crédito tributário. No seu entender:
- o paradigma, ao interpretar o art. 142 do CTN, referente ao lançamento, entendeu que,
em caso similar ao do acórdão recorrido, a decisão do então CRPS anulou o próprio
lançamento, pois adentrou em questão material, atinente à própria ocorrência do fato
gerador;
- a contagem do prazo decadencial não havia sido obstada;
- como o lançamento em face da Recorrente foi declarado nulo pelo antigo CRPS, ato
do qual, portanto, não se emana direitos ou deveres, não haveria que se falar em óbice
ao lapso do prazo decadencial.
A Fazenda Nacional foi intimada da decisão recorrida, do recurso especial e do
seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o apelo deve ser
desprovido.
É o relatório.
Voto
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.031 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001539/2008-61

Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
2
Reinício de contencioso administrativo e realização de novo lançamento
Conforme relatado, o voto condutor do acórdão recorrido entendeu que a decisão
do CRPS teria anulado a Decisão-Notificação, e não o lançamento em si. Nesse sentido o
seguinte trecho do voto condutor do acórdão da decisão objurgada:
Conforme já relatado, a 2a Câmara de Julgamento do CRPS, decidiu anular a
DECISÃO-NOTIFICAÇÃO no 17.401.4/0485/2003 (e-fls. 51/60), por meio do
acórdão no 682 (e-fls. 81/83).
No corpo do voto, o próprio relator não contesta que o lançamento fora feito em
conformidade com a legislação aplicável ao caso, mas fundamenta sua razão de
decidir em recomendações procedimentais contidas no Parecer CJ/MPAS 2.376/2000.
A recorrente, por outro lado, alega que o contencioso administrativo teria sido
reiniciado, que teria sido realizado um novo lançamento e que tal lançamento teria sido atingido
pela decadência.
Pois bem. O recurso deve ser desprovido.
Realmente a decisão do CRPS fora no sentido de anular a decisão-notificação lá
objeto de julgamento, e não o lançamento em si. A preocupação daquele Conselho, naquela
ocasião, fora a de evitar lançamentos em duplicidade, de modo que entendeu necessária a
verificação na prestadora dos serviços, a fim de analisar, por exemplo, se o crédito já não teria
sido recolhido pela prestadora. Nesse sentido o seguinte trecho do relatório do acórdão recorrido:
Por meio do acórdão 682/2004, da 2a CaJ do CRPS, decide-se pela anulação da
Notificação n°17.401.4/0485/2003, informando que faz-se necessária a constatação da
existência do crédito previdenciário junto ao prestador de serviço. Somente diante da
não apresentação ou apresentação deficiente pelo prestador de serviços da
documentação contábil e trabalhista necessária a comprovar a extinção da obrigação
previdenciária, poderia o INSS arbitrar, junto ao responsável solidário, as contribuições
que entender devidas.
Como se vê, o CRPS entendeu que a realização de diligência prescindiria de novo
lançamento, bastando que fosse anulada a decisão-notificação (DN). Isto é, o comando daquele
Conselho foi no sentido de anular a decisão lá sob análise e julgamento, e não o lançamento
tributário. Este é o dispositivo da decisão, que, como sabido, transita em julgado.
Nesse mesmo sentido, cito a seguinte decisão desta Turma, por maioria de votos:
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO.
Não há que se falar em inovação quando os esclarecimentos prestados pela Fiscalização
em virtude de diligência demandada pelos órgãos de julgamento administrativos
prestam-se exclusivamente a esclarecer dúvidas por eles suscitadas, sem que tenham
ocorrido alterações nos fundamentos jurídicos do lançamentos.
(CSRF, 2a Turma, Acórdão 9202-008.501, Relator Pedro Paulo Pereira Barbosa,
vencida a conselheira Ana Paula Fernandes)
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.031 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001539/2008-61

Nesse contexto, é descabido afirmar que tenha havido novo lançamento e que tal
lançamento estaria fulminado pela decadência, de modo que o recurso do sujeito passivo deve
ser desprovido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital